Tribunal: STF
Processo: RE 87766
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. A ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 SE DA NO SERVIÇO PÚBLICO, NÃO TENDO O
EFEITO DE READAPTAR SERVIDOR PELO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS
DAS DO CARGO DE QUE E TITULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.